Tribunal: STF
Processo: HC 262996
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS: 1,447KG DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.10.2025, por Walter de Almeida Araújo e outro, advogados, em benefício de Renan Soares Pereira, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 3.10.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.040.302/PA, pelo óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



     2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 25.3.2025, na posse de três tabletes de maconha (1.447Kg), duas balanças de precisão e revólver com numeração raspada. A prisão foi convertida em preventiva, tendo sido, posteriormente, condenado, em primeira instância, à pena total de quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e inc. I do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003), mantendo-se a custódia preventiva antes decretada (doc. 11). 



    3. Contra a negativa de poder apelar em liberdade, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0820403-19.2025.8.14.0000, tendo o Tribunal de Justiça do Pará indeferido a medida liminar requerida (doc. 12).



    4. O indeferimento da medida liminar requerida no Tribunal de origem ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 1.040.302/PA, indeferido liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pelo óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (doc. 14). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal e a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer a Defesa: a) Ante todo o exposto, reconhecido o constrangimento ilegal consistente na manutenção da prisão preventiva mesmo tendo sido fixado o regime inicial semiaberto, requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem, para relaxar a prisão preventiva do paciente Renan Soares Pereira, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que possa recorrer em liberdade; b) no mérito, a confirmação da ordem, reconhecendo a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva quando fixado regime inicial mais brando que o fechado (semiaberto), em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (AgR no HC 245.985 e AgR no HC 245.827), assegurando-se ao paciente o direito de aguardar o julgamento definitivo do recurso em liberdade; c) subsidiariamente, caso V. Exa. entenda pela necessidade de cautelas diversas, que sejam aplicadas, de forma fundamentada, medidas alternativas previstas no art. 319 
do CPP, em substituição à prisão preventiva, observada a proporcionalidade e a suficiência das medidas no caso concreto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.040.302/PA, pelo óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 



    Pelo que se tem nestes autos, o exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal paraense não julgou o mérito da impetração. 
Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento dessa liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 133.685-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante, tendo convertida a prisão em preventiva, por ter sido flagrado na posse de três tabletes de maconha (1.447 Kg), duas balanças de precisão e revólver com numeração raspada. Pelo que se depreende dos autos eletrônicos, a custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública (decisão não juntada nesta impetração).



    Sobreveio sentença condenatória à pena total de quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e inc. I do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003), mantendo-se a prisão preventiva antes decretada, nos termos seguintes:



    “Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo que enseje a revogação da prisão preventiva do condenado. Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar do condenado, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias em que foi preso. Ademais, não houve alteração das circunstâncias que autorizaram a decretação da preventiva. Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva Esclareço que não há incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva mesmo quando fixado regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, desde que fundamentado. Nesse sentido: (...)



    Entretanto, observa-se que o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Assim, não pode o condenado aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso do que aquele estabelecido acima, qual seja, regime semiaberto. Deste modo, a segregação cautelar imposta deve ser cumprida em regime semiaberto, e não em regime fechado, como vem sendo feita, evitando-se, assim, que o condenado submeta-se a regime mais gravoso do que o imposto acima” 
(doc. 11)



    10. A fundamentação adotada mostra-se coerente com a orientação deste Supremo Tribunal sobre a matéria, de que são exemplos:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA: POUCO MAIS DE TRÊS MESES DE TRAMITAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 212.736, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 19.4.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.10.2013).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE 
NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir 
a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa 
(HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. 
IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC 
n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    11. No presente habeas corpus, os impetrantes invocam jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da incompatibilidade da fixação do regime semiaberto com manutenção da prisão preventiva.



    Nos termos dos precedentes dominantes na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a concessão da ordem neles determinada não teria, entretanto, a extensão pretendida pela defesa (imediata expedição de alvará de soltura do paciente), especialmente quando se mostram hígidos os fundamentos invocados para a segregação cautelar. Naqueles julgados apenas se garante ao paciente aguardar o julgamento dos recursos em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, como, por exemplo, no Habeas Corpus n. 189.218, Relatorea a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.8.2020. Nessa mesma linha, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.981, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 
4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    Mesmo a assentada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença condenatória não se mostra de aplicação linear e objetiva, não dispensando análise concreta das circunstâncias do caso. Em julgamento unânime da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, reafirmou-se a legitimidade de manutenção da prisão cautelar, ainda que não aplicado o regime fechado de cumprimento da pena. Tem-se no voto condutor do julgamento, proferido pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes: 



    “No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada.



    Na espécie, registrei que ‘Como se vê, a sentença, ao condenar o recorrente à pena de 8 anos de reclusão, considerou subsistirem os requisitos para a manutenção da preventiva. Fundamentou a decisão com base na garantia da ordem pública, traduzida como salvaguarda da própria comunidade, isto é, da tranquilidade e da incolumidade da população, especialmente à vítima. Além disso, constatou-se não haver alteração nos motivos pelos quais foi decretada a prisão’.



    Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Nesse sentido: HC 104.188/DF-AgR, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 1º.10.2010; HC 114.288/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2013; HC 118.257/PI, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.3.2014; HC 126.704, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2016; HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017; HC 148.335/MG, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 5.10.2017; e HC 149.744/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 14.11.2017.



    Todavia, a Corte não refutou a legitimidade da prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva em certos casos, a qual pode ser mantida ainda que fora da aplicação do regime fechado.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma” (HC n. 209.018-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.3.2022).



    12. Tampouco se comprova, na espécie, tenha o Juiz sentenciante descumprido o direito vigente e determinado a manutenção do paciente em regime mais gravoso que aquele fixado na sentença. Diferente disso, na sentença, consigna-se expressamente que “não pode o condenado aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso do que aquele estabelecido acima, qual seja, regime semiaberto. Deste modo, a segregação cautelar imposta deve ser cumprida em regime semiaberto, e não em regime fechado, como vem sendo feita, evitando-se, assim, que o condenado submeta-se a regime mais gravoso do que o imposto acima” (doc. 11). 



    Anote-se, ademais, que também não se providenciou juntada do andamento atualizado da ação penal, para demonstrar o trânsito em julgado para a acusação e a impossibilidade de alteração do regime prisional menos gravoso imposto pela sentença condenatória, em eventual recurso de apelação do Ministério Público estadual.



    13. Pelas peculiaridades do caso, não há como se antecipar ao pronunciamento a ser feito pelo Tribunal de Justiça do Pará. A relevância do alegado não autoriza a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, estando a questão jurídica nela tratada pendente de apreciação definitiva por aquele Tribunal, que, de posse das informações prestadas, decidirá com maior brevidade possível sobre o mérito do habeas corpus nele impetrado.



     Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não 
se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível, com exame 
per saltum de fundamentos não apreciados pelos órgãos judiciários apontados como coatores, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora